Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-57.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença que acolheu o pleito renovatório, limitando o valor dos aluguéis à quantia mínima estimada em contestação. Locador que, ao contestar o feito na forma do art. 72, II, § 1o, da Lei no 8.245/91, deve estimar o valor locatício real do imóvel. Valor que não contém núcleo absoluto e importa em mera estimativa. Arbitramento que não limita o julgador. Valor

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. Sentença que acolheu o pleito renovatório, limitando o valor dos aluguéis à quantia mínima estimada em contestação. Locador que, ao contestar o feito na forma do art. 72, II, § 1o, da Lei no 8.245/91, deve estimar o valor locatício real do imóvel. Valor que não contém núcleo absoluto e importa em mera estimativa. Arbitramento que não limita o julgador. Valor real de mercado apurado em exame pericial. Juízo diverso, mormente em época de variação-desvalorização da moeda, que importaria em valor iníquo. Precedentes do C. STJ. Majoração admissível. Recurso provido.